Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720126-54.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: EDNARDO SILVA DE PAIVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, Paulo Correa dos Santos, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido do autor para mantê-lo na posse do lote 2 da Chácara no 101, Parte A, área de frente com vicinal 311, do Núcleo Rural de Ceilândia. O réu opôs embargos de declaração contra a r. sentença, os quais foram rejeitados. De acordo com o sistema do PJe de 1a instância e a certidão ID 26825262, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada no dia 12/05/2021, iniciando-se o prazo para interposição de apelação no dia 13/05/2021 e findando-se em 02/06/2021. O presente apelo foi interposto em 05/06/2021, portanto, intempestivamente. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu, Paulo Correa dos Santos (CPC 932 III). P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator